Tribunal: TJPA
Processo: 0013181-49.2009.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013181-49.2009.8.14.0079

APELANTE: MARIA AUGUSTA DA CUNHA BORGES, ALEI SANDRA FARIA MAIA, PAULO RONALDO BATISTA, RAIMUNDO VENANCIO RODRIGUES CORREA, NUBIA EDIANE GOMES MONTEIRO, LUCILENE MARTINS CARVALHO, TEREZINHA DE SOUZA DA SILVA, TALMA MARIA CALDEIRA DE MORAES, DORACI VALES DOS SANTOS, JUCILENE RIBEIRO MARINHO, MARIIZA DE OLIVEIRA, REGIANE DE SOUZA BRAGA, MICILENE DIAS RIBEIRO DA SILVA, SAMUEL DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO FARIAS, MARIA ALVES FONSECA, BENEDITA BRAGA DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO FERREIRA, AUREA SELMA DA SILVA FARIAS, MARIA ROSA MARINHO MAIA, MARIA LIGIA BATISTA DA SILVA, FLORODILCE ATAIDE MONTEIRO, ANA MARIA DO CARMO VASCONCELOS, OSMARINA MORAES MACEDO, VALDIR DIAS GARCIA, ROBSON JUNIOR PINHEIRO DA SILVA, MARILDA DE ALMEIDA MACHADO, MARIA PALMIRA OLIVEIRA COSTA, VALDELICE MARIA MORAES DE PAIVA, EDNO PANTOJA BRAGA, JONES SILVA DE ALMEIDA, REGINALDO CORREA, VALBER DA FONSECA COSTA, ZENILDA TEIXEIRA NORMANDE, EDINALDA NAHUM DA COSTA, VERIMAR LUIZ ALVES COSTA, NOEMIA DOS SANTOS TRINDADE SOARES, DEJIANE FARIAS SOZINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE BAGRE, MUNICIPIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelações cíveis e remessa necessária. Exoneração de servidores públicos sem processo administrativo. Nulidade do ato. Reintegração. Direito aos vencimentos do período de afastamento. Danos morais afastados. Multa reduzida. Rejeição do pedido de inclusão no polo ativo como terceira interessada.

I.
Caso em exame

1.

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Bagre e pelos autores contra sentença que declarou nulo o Decreto Municipal nº 03/2005, determinando a reintegração de servidores públicos exonerados sem processo administrativo e condenando o Município ao pagamento de danos morais, bem como, determinando a abstenção de novas exonerações, sob pena de multa.

2. Pedido de Joana Célia Miranda Pires para ingresso no polo ativo da ação como terceira interessada, sob alegação de ter sido aprovada no mesmo concurso público dos autores.

II.
Questão em discussão

3. A questão consiste em definir se a exoneração dos servidores públicos sem prévio processo administrativo é nula; se os servidores têm direito ao pagamento dos vencimentos do período de afastamento; verificar a ocorrência de julgamento extrapetita na condenação do Município ao pagamento de danos morais e na determinação de abstenção de novas exonerações, bem como, analisar a viabilidade da inclusão de terceira interessada no polo ativo da ação após a prolação da sentença.

III.
Razões de decidir

4.

A exoneração de servidores públicos efetivos, ainda que em estágio probatório, sem processo administrativo viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Constituição Federal e das Súmulas 20 e 21 do STF.

5.

O direito aos vencimentos do período de afastamento decorre da ilegalidade do ato de exoneração, ressalvados os casos de renúncia expressa ao direito de restituição.

6.

A sentença incorreu em julgamento extrapetita ao condenar o Município ao pagamento de danos morais, uma vez que tal pedido não foi formulado na petição inicial, afrontando o art. 141 do CPC/2015.

7.

A determinação genérica para que o Município se abstivesse de exonerar os servidores foi considerada desnecessária, pois a obrigação de reintegração já garante eventual cumprimento de sentença.

8.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00 até R$ 190.000,00, para o descumprimento da ordem de reintegração foi reduzida para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, por não atender ao critério da razoabilidade.

9.

Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015. Juros e correção monetária com base no Tema 905 do STJ.

10.

O pedido de ingresso no polo ativo da ação como terceira interessada após a prolação da sentença foi rejeitado, pois a decisão analisou de forma individualizada o direito dos autores, não sendo possível ampliar o objeto da lide após a decisão favorável, sob pena, inclusive, de violação ao princípio do juiz natural.

IV.
Dispositivo

11.

Apelação do Município parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de danos morais e a determinação genérica de abstenção de exonerações.

12.

Apelação dos autores provida para reconhecer o direito ao pagamento dos vencimentos do período de afastamento, observada a prescrição quinquenal e o Tema 905 do STJ, salvo nos casos de renúncia ao direito.

13.

Remessa Necessária conhecida para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença e reduzir a multa diária aplicada.

14.

Pedido de ingresso no polo ativo da ação como terceira interessada rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, 141 e 492;

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 20 e 21; STF, RE 378041, Rel. Min. Carlos Britto, j. 21.09.2004; STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAGRE
, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 17 de março de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (processo nº
0013181-49.2009.8.14.0079
), interposta pelo MUNICÍPIO DE BAGRE e por MARIA AUGUSTA DA CUNHA BORGES E OUTROS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Trata-se, portanto, de ato ilegal da Entidade Municipal, com o direito à consequente reintegração ao cargo pelas partes autoras, tendo em vista que foram lesadas pelo Decreto Municipal que as exonerou sem observar os princípios administrativos aplicáveis ao caso.

(...)

Portanto, a reintegração dos servidores ao serviço público, no que se refere à remuneração, deve ter caráter ex nunc. A despeito da infortuna situação de exoneração sem instauração prévia de processo administrativo, o direito à remuneração é consequência direta do exercício laborativo e, não havendo contraprestação laboral, não há o que se se falar em ressarcimento material. Deve haver, assim, estreita relação entre exercício e retribuição, inexistindo aquele, incabível esta, sob pena de enriquecimento sem causa

(...)

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

a) DECLARAR NULO o Decreto Municipal nº 03/2005, editado pelo demandado, que determinou a exoneração dos autores.

b) CONDENAR o Município de Bagre a
reintegrar, no prazo de 10 (dez) dias, os servidores indevidamente exonerados pelo ato administrativo supracitado, que ainda não foram inseridos no quadro de pessoal do município, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da ordem, a ser revertida em favor dos demandantes até o limite de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

c)
CONDENAR o MUNICÍPIO à reparação pelos danos causados aos

autores, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada demandante, totalizando-se o quantum de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 43 STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ.

d)
DETERMINAR que o DEMANDADO se abstenha de editar qualquer ato que exonere os DEMANDANTES, exceto as hipóteses legais permitidas e respeitando a presente decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado, a ser revertida em favor dos demandantes até o limite de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), atualizado monetariamente aos dias atuais pelo índice do IPCA-E.

e) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA RETROATIVA, por todos os motivos supramencionados e fundamentados.

E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Arbitro honorários advocatícios em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I do CPC/2015.

Com ou sem recurso, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, vez que a sentença se sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, §1º e §3º, III do Código de Processo Civil.

Em razões, os apelantes/ autores afirmam que foram aprovados no Concurso Público nº 001/2003 do Município de Bagre, nomeados e empossados em 15/04/2004. Após 8 meses de exercício, foram exonerados em 01/01/2005 com a mudança de gestão municipal, por meio do Decreto Municipal nº 011/2005, que declarou sem validade o certame.

Insurgem-se contra a improcedência do pedido de restituição pecuniária retroativa, argumentando que, o precedente do STF citado na sentença (RE 421254/DF) não se aplica ao caso, pois refere-se a servidores que nunca chegaram a ser nomeados ou empossados, enquanto os apelantes foram nomeados, empossados e exerceram suas funções por 8 meses antes da exoneração.

Apontam que a Lei Federal nº 8.112/1990, em seu artigo 28, prevê que a reintegração de servidor estável implica no "ressarcimento de todas as vantagens e que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o servidor público reintegrado tem direito aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.

Defendem que o período em que o servidor ficou afastado deve ser reconhecido como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, licença-prêmio e processos promocionais, ressaltando que com a declaração de nulidade do ato exoneratório, a situação funcional, fática e jurídica deve retornar ao status quo ante, preservando-se os direitos que existiam ou deveriam existir.

Pedem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição pecuniária retroativa desde o afastamento ilegal (01/01/2005) até a efetiva reintegração.

Na apelação do Município, o Ente Publico arguiu nulidade por julgamento extrapetita, alegando que o pedido de condenação pagamento de danos morais, bem como a determinação de que o Município se abstenha de editar atos de exoneração, não foram requeridos na petição inicial.

Alega que o Prefeito Municipal era a autoridade competente para expedir decretos e anular o certame, conforme a Lei Orgânica do Município e a Súmula 473 do STF, asseverando que que foram identificados diversos vícios insanáveis na realização do concurso público, pois foi constatada ausência completa de documentos referentes ao certame, inexistindo direito adquirido proveniente de ato ilegal.

Argumenta que a reintegração imediata dos servidores violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Defende inexistir dano moral. Subsidiariamente, sustenta que para o cálculo dos juros moratórios, deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, afirmando ainda, que 15 dos 38 servidores já foram reintegrados aos quadros do Município, o que deve requer que seja considerado em caso de manutenção da sentença.

Joana Célia Miranda Pires apresentou petição requerendo seu ingresso como parte no polo ativo da ação judicial em curso (Apelação Cível nº 0013181-49.2009.8.14.0079), alegando sua condição de terceira interessada. Justifica seu interesse no processo por ter sido aprovada no mesmo concurso público que os demais requerentes já habilitados na ação e, assim como eles, não teve sua posse efetivada no cargo. Busca, portanto, os mesmos objetivos e benefícios jurídicos pretendidos pelos demais apelantes contra o Município de Bagre.

As partes apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso do recurso dos autores e pelo parcial provimento do recurso do Município

É o relato do essencial.

VOTO

DO PEDIDO DE ADMISSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL ATIVO

Joana Célia Miranda Pires peticionou
após sentença favorável, requerendo a admissão no processo como litisconsórcio ativo unitário, alegando que será diretamente beneficiada co
m a sentença

Entretanto, a sentença analisa de forma individualizada o direito dos autores, de modo que para que alcançasse a requerente, esta deveria ter ingressado com a ação, oportunamente, demonstrando, que sua situação se enquadra em hipótese verificada nos autos, não se admitindo a ampliação do objeto da lide após sentença favorável, sob pena, inclusive, de violação ao princípio do juiz natural.

Deste modo, ausente o interesse jurídico, dada as circunstâncias apontadas, descabe a admissão do pedido. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo
. 2. O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual.

3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na PET no REsp: 1776753 MG 2018/0286312-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Portanto, REJEITO o pedido de inclusão na lide na condição de assistente litisconsorcial ativo.

DAS APELAÇÕES E DA REMESSA NECESSÁRIA

Com base no CPC/2015, conheço
das Apelações e da Remessa Necessária e passo a julgá-las

A questão em análise consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extrapetita ao condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais e determinar que o Ente Público
se abstenha de editar qualquer ato que exonere os autores, exceto as hipóteses legais permitidas e respeitando a presente decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado, a ser revertida em favor dos demandantes até o limite de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Cabe ainda, analisar se deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade da exoneração dos autores e se há dever de reintegrá-los ao cargo, bem como, se é devida a restituição dos vencimentos referentes ao período do afastamento.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRAPETITA

Segundo o art.492 do CPC/2015 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A norma insculpida no supracitado artigo consagra o princípio da correlação entre a sentença e a demanda, segundo o qual o juiz está obrigado a julgar a lide nos limites em que fora intentada. Neste sentido, lecionam Rinaldo Mouzalas, João Otávio e Eduardo Madruga (2016, p.585):

A prestação jurisdicional deve ficar adstrita à provocação estabelecida pelas partes, a observar, assim, a necessária correlação entre a sentença e a demanda. Portanto, o juiz não deve julgar fora, além ou aquém da provocação objetiva e subjetiva apresentada pelas partes. Ele deve, por assim dizer, analisar todos os elementos de demanda que lhe são apresentados.

As sentenças que não se adstringem aos elementos apresentados pelas partes guardam vícios de correlação e, por isso, podem ser extra petita, ultra petita e citra petita.

A
sentença é extra petita quando julga fora dos limites estabelecidos pelas partes e é nula porque: viola o contraditório, uma vez que a parte vencida fica impossibilitada de apresentar resistência; afronta o amplo acesso à justiça, pois deixa de oferecer prestação relativa àquilo que foi apresentado pelas partes e por contrariar o primado da inércia da jurisdição, já que oferta prestação jurisdicional correspondente ao que não foi provocado, conforme magistério dos supracitados juristas (2016, p.585 e 586).

O tema em exame insere-se no conceito de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1533758/RJ. Com efeito, uma vez que se constate o vício, deve ser declarada a nulidade da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO IMPUGNADAS PELA APELANTE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Configurado o julgamento "extra petita", impõe-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1221950/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

No caso concreto, verifica-se que, de fato, não há pretensão ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores apenas requereram a reintegração e o pagamento da remuneração do período em que estiveram afastados. Assim, ao condenar o Município ao pagamento de danos morais e determinou a abstenção de novos atos exoneração. a sentença afrontou ao artigo 141 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE, AFASTANDO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. Além disto, a determinação de abstenção de exoneração representa condenação genérica, sendo desnecessária a aplicação de nova multa, tendo em vista que o comando de reintegração é suficiente para subsidiar eventual cumprimento de sentença, portanto, afasto-a.

DO MÉRITO

É fato incontroverso que os apelados foram investidos em cargo público em virtude da aprovação no concurso público, mas foram sumariamente exoneradas sob a alegação de que havia nulidade no certame (ID 17082175 - pág. 8 ao ID 17082200, pág.6).

Há evidente ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública Municipal ao excluir os apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal:

Art.5º(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares; (grifos nossos).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

O entendimento foi reproduzido com a edição da Súmula nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do STF
. Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas (MG). (
STF.
RE 378041, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-03 PP-00407 RTJ VOL-00195-02 PP-00677 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 293-295 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 257-262 RMP n. 27, 2008, p. 375-378).

Portanto, não há dúvidas da ilegalidade da conduta da Administração, não sendo razoável a argumentação de que o ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0005101-67.2007.814.0079, justifica a conduta ilícita, ação esta, que, inclusive, foi julgada improcedente.

DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DO AFASTAMENTO.

O magistrado de 1ª instância decidiu ser indevida a restituição dos valores referentes aos vencimentos do período do afastamento, tendo em vista que não houve efetivo labor. Para fundamentar sua decisão utilizou o julgado proferido no RE 421254 do STF, com a seguinte teor:

(...)Argumenta, ainda, que não busca judicialmente os vencimentos, a título de salário, do período que estava sub-judice, e sim que o mesmo seja indenizado pelo retardo na sua nomeação e posse, com base nos salários a que teriam direito se estivesse no exercício do cargo...'

(...)

O Recorrente não tem razão de direito. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'O direito ao recebimento de remuneração, por servidor público, subordina-se à efetiva contraprestação, existindo estreita relação entre exercício e a retribuição. Não havendo nomeação, não há posse, nem efetivo exercício, eis que a investidura em cargo público implica essas três etapas sucessivas. Remuneração sem contraprestação implica enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico' (RE 460.285/RJ, Rel. Min.Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.8.2006).

(STF - RE: 421254 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/04/2007, Data de Publicação: DJe-029 DIVULG 01/06/2007 PUBLIC 04/06/2007 DJ 04/06/2007).

Infere das razões de decidir, que a causa apreciada no RE 421254 DF não possui identidade com o caso dos autos, pois naquela situação o servidor não chegou a ser nomeado.

Na hipótese ora analisada, há comprovação de que os 38 autores foram nomeados, sendo incontroversa a exoneração. Logo, fazem jus à remuneração que deixaram de receber, pelo indevido afastamento do cargo, exceto aqueles que renunciaram ao direito. Senão vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . PAD. PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS . AÇÃO RESCISÓRIA PARCIAL PROCEDENTE PARA CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM. I - Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União, com fundamento no art. 966, V e VII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do MS n. 17 .543/DF, que determinou a reintegração de servidor, com todos os efeitos funcionais e financeiros, a partir da impetração originária. II - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a prova nova, apta a aparelhar a ação rescisória fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, é aquela já existente à época do julgamento da ação originária, mas ignorada pela parte autora ou da qual ela não pôde fazer uso. III - A União apresenta como "prova nova" fichas financeiras enviadas pela Prefeitura Municipal de Fundão/ES, em 2019, relativas ao período compreendido entre março de 2016 e julho de 2019 que comprovariam que o réu Washington do Nascimento Pereira exerceu o cargo público de Auditor Fiscal de Tributos, tendo havido pagamento da remuneração nesse interstício (fl . 7). Nesse particular, observa-se que a informação acerca da posse, e consequente exercício, do réu em cargo público municipal, não é de fácil verificação, mormente se considerado que se trata, obviamente, de ente federativo distinto, sendo, assim, passíveis de serem trazidas neste momento processual. IV - Consoante consta nos autos, o réu se encontra em exercício como Auditor Fiscal de Tributos do Município de Fundão/ES desde março de 2016. Desse modo, tendo sido determinada a sua reintegração ao cargo anterior de Agente Penitenciário Federal, ocorreria uma situação de acúmulo inconstitucional de cargos públicos . V - Por outro lado,
nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a "anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'
, (...)". (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012) . VI - In casu, deve ser assegurado o direito à reintegração do réu, com todos os efeitos funcionais e financeiros, estes a partir da impetração, devendo os valores devidos serem abatidos com aqueles recebidos no período que coincide com sua ocupação no cargo de Auditor Fiscal de Tributos do Município de Fundão/ES e ressalvado o direito do réu rescindendo a realizar a opção entre voltar ao cargo anterior ou permanecer no atual, para que se evite a acumulação indevida de cargos públicos inacumuláveis. VII - Ação rescisória parcialmente procedente para rescindir o acórdão proferido no MS n. 17.543/ES - e, em juízo rescisório, conceder parcialmente a segurança pleiteada.

(STJ - AR: 6578 DF 2019/0278320-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Deste modo, deve ser provida a apelação dos apelados, apenas para reconhecer o direito ao salário do período do afastamento ilegal, observada a prescrição quinquenal, ressalvando-se ainda, a situação dos que renunciaram ao direito de restituição.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Não havendo mais teses a serem apreciadas no recurso, passo à Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de Remessa Necessária, identifica-se a necessidade de adequação dos honorários advocatícios ao inciso II do §4º do art.85 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Deste modo, o percentual dos honorários deve ser definido na liquidação da sentença.

DA MULTA DIÁRIA

O MAGISTRADO fixou multa diária no valor de R$2.000,00 até R$ 190.000,00. O valor não atende à razoabilidade, devendo ser minorado para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO,
para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, bem como, a determinação genérica de abstenção e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES
, para condenar o Município à restituição dos vencimentos do período do afastamento indevido, observada a prescrição quinquenal e Tema 905 do STJ, a exceção dos que renunciaram ao direito e,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,

para determinar que os honorários sejam fixados na fase de liquidação, bem como, para minorar a multa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/03/2025